Tribunal: TJDFT
Processo: 0722945-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA ADIMPLIDO. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. LIGAÇÕES E MENSAGENS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
2. Trata-se de recurso interposto pelo réu Banco do Brasil SA contra a sentença que o condenou, de forma solidária, a pagar ao autor R$ 1.000,00, a título de dano moral, bem como a se abster de realizar novas cobranças relativas aos débitos já adimplidos pelo consumidor.
3. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à análise do mérito. Ademais, observe-se que o parágrafo único do art. 7o do CDC prevê que todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A Jurisprudência desta Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais sedimentou-se no sentido de que a reiteração de ligações telefônicas ao consumidor, por si só, não enseja indenização por dano moral, pois, além de haver meios de o consumidor evitar o seu recebimento, por meio, v.g, de bloqueio de números telefônicos, não são aptas, por si só, a violar os direitos de personalidade do consumidor. São incômodos e transtornos próprios da vida cotidiana. (Acórdão n.1152114, 07345901520188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no DJE: 14/03/2019)
5. Todavia, permanece incólume a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de realização de novas ligações/mensagens, sob pena de multa cominatória, nos exatos termos da r. sentença.
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a indenização por dano moral. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, a teor do art.55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.